Tribunal: STF
Processo: RE 181272
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: REVISÃO NA
FORMA DO ARTIGO 58, ADCT.
           I.  - O  beneficio  do art.  58,  ADCT --  a  constancia
da relação  entre  a  quantidade  de  salarios  minimos  e  o  valor
do beneficio,   observando-se  tal   critério   de  atualização   até
a implantação  do plano  de custeio  e benefícios  referido no art.
59, ADCT  -- foi estabelecido para  o futuro, ou seja, a partir do
setimo mes  da promulgação da Constituição (ADCT, art. 58, paragrafo
único), não comportando aplicação retroativa.
           II. -  R.E. conhecido, em parte, e provido também em
parte.